Tribunal: TJMT
Processo: 1001337-63.2020.8.11.0021
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001337-63.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1350-42 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JASMELINA SILVA DOS SANTOS - CPF: 779.687.001-91 (RECORRIDO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001337-63.2020.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Água Boa/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrida(s):

Jasmelina Silva dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA. PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a relação entre as partes está abarcada pelo código de defesa do consumidor, qual seja, lei especial que rege a presente relação de consumo aqui constatada, o prazo prescricional que trata da prescrição de indenização por responsabilidade está disposto no artigo 27 do CDC, onde o prazo é de 5 anos, no caso, a contar do a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3.

Se o consumidor desconhece a origem do desconto a título de “Bradesco Vida Prev-Seg Vida” efetuado pela instituição financeira em sua conta corrente, no valor mensal de R$ 13,57, bem como nega ter contratado qualquer seguro, e o Reclamado não produz prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o lançamento de débito na conta do correntista a este título, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como a restituir o valor pago indevidamente.

4. “Quantum” indenizatório arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade decorrentes dos transtornos sofridos pela consumidora, razão pela qual deve ser mantido.

5.
O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
1 - Ante o exposto,
JULGA-SE

PROCEDENTES
os pedidos do autor para: a)
declarar
a inexistência de contrato de seguro entre as partes, devendo estas retornarem ao estado em que se encontravam anteriormente; b)
condenar
a parte ré ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente na conta bancária da autora, acrescidos de correção monetária pelo IPCA/E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desconto; c)
condenar
a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), aplicando-se correção monetária pelo IPCA/E a partir da presente data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de início dos descontos (Súmulas 362 e 54 do STJ).”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022